Tribunal: TJMT
Processo: 0007201-46.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007201-46.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON CASTRO CARMO - CPF: 896.695.091-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (VÍTIMA), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FE PUBLICA (VÍTIMA), Jonas Carlos do Rosário Silva (ASSISTENTE), Paulino Felix da Silva (ASSISTENTE), MAXIMIANO DE LIMA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-46.2014.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON CASTRO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – EXAME DO MÉRITO PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Havendo trânsito em julgado para a acusação, a contagem do prazo prescricional terá por base a pena concretizada na sentença condenatória.

Transcorrido período superior ao lapso prescricional constante no art. 109, inciso V, do Código Penal, sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-46.2014.8.11.0042

APELANTE: ANDERSON CASTRO CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ANDERSON CASTRO CARMO
,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.º 177648372).

Em apertada síntese, a defesa argumenta que, “
como não foram produzidas provas robustas para condenar o Recorrente na r. sentença, necessário se faz reconhecer o in dubio pro reo, e, consequentemente, absolver o apelante do crime em tela
”, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.º 177648387).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa (cf. Id. n.º 177648390).

Igualmente, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela declaração da extinção da punibilidade (cf. Id. n.º 178627665).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007201-46.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o fato delituoso ocorreu em
17 de fevereiro de 2010
(cf. Id. n.º 177648341 – pág. 1/2), a inicial acusatória foi recebida em
24 de julho de 2019
(cf. Id. n.º 177648343 – pág. 35-37) e a sentença condenatória prolatada em
15 de maio de 2023
(cf. Id. n.º 177648372).

Na ocasião, ANDERSON CASTRO CARMO foi condenado à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial aberto, pela prática do delito de estelionato.

Regularmente intimado da sentença condenatória, o órgão ministerial não interpôs recurso, resultando no
trânsito em julgado para a acusação
.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, estabelece que “
a prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Portanto, no caso dos autos, o prazo prescricional regula-se pela
pena concretizada na sentença condenatória
, qual seja,
01 (um) ano de reclusão
.

Nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

À vista disso, considerando que entre a data dos fatos,
17 de fevereiro de 2010
, e o recebimento da denúncia,
24 de julho de 2019
, transcorreu período superior ao lapso prescricional constante no dispositivo supracitado - sem qualquer marco suspensivo ou interruptivo -, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, tornando imperativa a declaração de extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 107, IV, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, declaro, de ofício,
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de ANDERSON CASTRO CARMO, com fulcro no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal, julgando prejudicado o exame do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023